Tribunal: TJSP
Processo: 1121648-28.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Plano de Saúde. Controvérsia direcionada ao valor da contraprestação. Benefício decorrente do art. 31 da Lei 9.656/98. Matéria afeta a recursos repetitivos (Tema no 1034). Determinação do C. STJ para suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. V. Necessidade de se aguardar o julgamento de mérito daquele Recurso Especial

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Plano de Saúde. Controvérsia direcionada ao valor da contraprestação. Benefício decorrente do art. 31 da Lei 9.656/98. Matéria afeta a recursos repetitivos (Tema no 1034). Determinação do C. STJ para suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. V. Necessidade de se aguardar o julgamento de mérito daquele Recurso Especial representativo de controvérsia. Embargos Acolhidos para anular o V. Acórdão embargado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000286662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1121648-28.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO CELSO FERRAZ SETZ, é embargado NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1121648-28.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 28.485.
2
Embargos de Declaração n. 1121648-28.2017.8.26.0100/50000
Comarca:
Foro Central Cível 36a Vara Cível
Ação:
Plano de Saúde
Embargante(s): SiAntonio Celso Ferraz Setz.
Embargado(s): Notre Dame Intermédica Saúde S/A.
VOTO no. 28.485
Embargos de Declaração em apelação. Plano de
Saúde. Controvérsia direcionada ao valor da
contraprestação. Benefício decorrente do art. 31 da
Lei 9.656/98. Matéria afeta a recursos repetitivos
(Tema no 1034). Determinação do C. STJ para
suspensão
do
processamento
de
todos
os
processos pendentes, individuais ou coletivos. V.
Necessidade de se aguardar o julgamento de
mérito daquele Recurso Especial representativo de
controvérsia. Embargos Acolhidos para anular o V.
Acórdão embargado.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 706/715) que dera provimento ao recurso de apelação interposto
pela embargada para julgar improcedente a ação.
Sustenta o embargante que a matéria objeto do
recurso foi afetada pelo STJ em julgamento pelo rito dos repetitivos (Tema 1034),
cuja questão submetida é definir as condições assistenciais e de custeio do plano
de saúde para beneficiários inativos, nos termos do art. 31, da Lei no. 9.656/98,
com determinação para suspensão do processamento de todos os processos
pendentes.
Requer o acolhimento dos embargos para determinar a
suspensão do processo até o julgamento da matéria pelo STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1121648-28.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 28.485.
3
É o relatório.
Tratando-se de embargos declaratórios, recurso que
não admite sustentação oral, passar-se-á ao julgamento pela via virtual, nos
moldes do art. 146, § 4o, do RITJSP.
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação do embargado para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essas considerações, juridicamente consistentes
os embargos declaratórios a fim de sanar erro material e anular o V. Acórdão
embargado.
Com efeito, pende de apreciação o Recurso Especial
no. 1818487/SP, submetido a julgamento pelo rito dos repetitivos pelo C. STJ
(CPC, arts. 1.036 e 1.037), no qual houve determinação de suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1121648-28.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 28.485.
4
processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
versem sobre o Tema 1034, assim delimitado, verbis:
“Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano
de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art.
31 da Lei n. 9.656/1998”.
Na hipótese em julgamento, a controvérsia se direciona
ao valor da contraprestação a ser paga pelo embargante, beneficiário de plano de
saúde por força do art. 31 da Lei 9.656/98.
Portanto, o caso em tela se amolda perfeitamente
àquele Tema 1034, cuja suspensão era impositiva.
Marque-se
não
ser
processualmente
necessário
sobrestar o tramite do recurso de apelação, posto que a aceitação do Recurso
Especial já promove essa eficácia suspensiva.
Nesse percurso, o V. Acórdão embargado deve ser
anulado a fim de se aguardar o julgamento de mérito daquele Recurso Especial
representativo de controvérsia, vinculado ao Tema 1034.
Por esses fundamentos, meu voto acolhe os
embargos de declaração para anular o V. Acórdão embargado.
RÔMOLO RUSSO
Relator